Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-89.2021.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000533-89.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MIGUEL AFONSO LAUERMANN - CPF: 612.428.290-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DA SILVA VILAS BOAS - CPF: 011.267.631-60 (ASSISTENTE), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO – FALSA IDENTIDADE – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INOCORRÊNCIA – MERA ALEGAÇÃO INCAPAZ DE AFASTAR A CONDENAÇÃO – CARÊNCIA DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP – 2.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA PENAL – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O princípio constitucional da
autodefesa
(art. 5o, inc. LXIII, da CF) não abarca situações em que o sujeito, ao ser preso em flagrante, usa documento falso com vistas a ocultar seu passado criminoso. Outrossim, a mera alegação de inexigibilidade de conduta diversa ou coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é capaz de ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade.

2. Se na dosimetria da pena há equivoco prejudicial ao réu, imperiosa sua correção de ofício.

R E L A T Ó R I O

Miguel Afonso Lauermann

foi condenado como autor dos crimes de Uso de documento falso (art. 304, CP) e Falsa identidade (art. 307, CP), à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa (Id. 109979591).

Contra a sentença condenatória, a tempo e modo, interpôs recurso de
Apelação Criminal
em que busca sua
absolvição
por atipicidade da conduta, alegando a inexistência de dolo. Mas se vier a ser vencido nessa tese, requer
“que seja considerada a inexigibilidade de conduta diversa ou a coação moral irresistível”
(Id. 109979599).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são
pelo desprovimento
do recurso (Id. 109979602).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, com a
retificação de ofício da dosimetria
penal, conforme sumário que segue (Id. 113179474):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 304 E 307 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU, ALIADA A TESTEMUNHOS POLICIAIS E PERÍCIA ATESTANDO SE TRATAR DE DOCUMENTO FALSO – 2) PEDIDO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO NO PROCESSO DOSIMÉTRICO – MAGISTRADA QUE APLICOU PENA RELATIVA A CRIME DISTINTO DO QUAL O RÉU FOI CONDENADO – CORREÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP), E POR CONSEGUINTE, REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA PELO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – DESPROVIMENTO, E DE OFÍCIO REQUERER A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022